Tribunal: TJDFT
Processo: 0711070-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711070-04.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE, ANDREIA ALVES BARBOSA SILVA APELADO: ANDREIA ALVES BARBOSA SILVA, LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por ANDREIA ALVES BARBOSA SILVA e LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE em face de sentença de ID 76176524 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora para obrigar o plano de saúde a fornecer o medicamento prescrito, bem como ao pagamento de danos morais. A autora apela no ID 76176541 exclusivamente sobre o valor dos danos morais. A ré recorre no ID 76176538, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade de justiça à autora. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de impugnação à gratuidade de justiça. Conforme se sabe, a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. O Código de Processo Civil disciplina a matéria, estabelecendo, em primeiro plano, a situação em que deve ser concedido o benefício: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (destaquei) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (destaquei) Destaco os ensinamentos de Daniel Amorim: A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no Novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o da Lei 1.060/50 pelo art. 1072, III, do Novo CPC, entendo que a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. p. 155) Assim, no que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pela postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade. É nessa linha que tem decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa dos julgados abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. O instituto é destinado aos economicamente desprovidos não podendo servir para assegurar uma aventura jurídica isenta de ônus, precipuamente quando o pedido está desacompanhado de elementos que alicercem o estado de insuficiência. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1388706, 07268955320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, não pode o juiz indeferir o benefício baseando-se unicamente no patrimônio ou na renda auferida, mas deve fazer uma análise acerca da possibilidade do pagamento das custas sem prejuízo efetivo de sustento dos requerentes e/ou de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390919, 07277945120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte ré trouxe elementos que atestam a capacidade econômica da autora em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Assim, a revogação das benesses da justiça gratuita é medida que se impõe, como a seguir demonstrado. Como dito, a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). No caso em análise, verifica-se que a autora tem rendimento mensal de mais de vinte e quatro mil reais, valor superior ao paradigma estabelecido, bem como muitas vezes superior ao valor da renda média da população, mesmo que se considere o valor recebido a título de benefício previdenciário este é de mais de cinco mil reais. Portanto, não é possível verificar a alegada hipossuficiência alegada, especialmente tendo em vista que as custas judiciais no Distrito Federal são relativamente módicas. Por tudo isso, REVOGO o benefício de gratuidade de justiça concedido à autora. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, a autora deverá recolher o preparo no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhidas as custas, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, DF, 18 de setembro de 2025 12:55:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador